Tribunal: TJSP
Processo: 1006423-69.2015.8.26.0248
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. Sentença de procedência da ação principal e da denunciação da lide. Recurso de apelação da ré provido em parte e da denunciada improvido. EMBARGOS opostos pela autora. Discordância em relação a tema já decidido. Ausência das hipóteses do artigo 1.022 do CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.